Tribunal: TJES
Processo: 5011960-07.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011960-07.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENEDINA DA JUDA FARIAS DOS SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5011960-07.2022.8.08.0030

APELANTE: ENEDINA DA JUDA FARIAS DOS SANTOS

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESCADORA ALEGADAMENTE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE PESQUEIRA. ÔNUS DA PROVA. PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE. ACORDO NO PIM COM QUITAÇÃO AMPLA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova, julgou improcedentes os pedidos por ausência de comprovação do exercício de atividade pesqueira e dos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, pretendendo a autora a reforma do julgado para reconhecimento de sua condição de pescadora profissional, revisão de indenizações e concessão de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do alegado não enfrentamento da natureza jurídica do AFE em relação aos lucros cessantes; (ii) estabelecer se a autora comprovou o exercício da atividade pesqueira profissional à época do desastre ambiental; (iii) determinar se a adesão ao Programa de Indenização Mediada (PIM), com quitação ampla, impede a rediscussão de indenizações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa não se configura quando não há impedimento à produção probatória, sendo inadequada sua invocação para questionar suposta omissão decisória, a qual pode ser superada pela aplicação da teoria da causa madura.

4. O julgamento antecipado ou a rejeição de teses jurídicas não caracteriza cerceamento quando a matéria controvertida é unicamente de direito ou quando ausente prova mínima dos fatos constitutivos.

5. A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva, não afasta o ônus do autor de comprovar os fatos constitutivos do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. A comprovação da condição de pescador profissional exige lastro documental mínimo contemporâneo ao evento danoso, sendo insuficiente a prova exclusivamente testemunhal.

7. A ausência de documentos como Registro Geral da Atividade Pesqueira válido, notas fiscais, recibos ou outros elementos materiais inviabiliza o reconhecimento da atividade econômica alegada.

8. O fato de a autora possuir registro de pesca vencido desde 2009 e estar aposentada desde 2010 afasta a demonstração de exercício habitual da pesca à época do desastre.

9. A inexistência de prova da atividade produtiva impede o reconhecimento de danos materiais, morais e o direito ao Auxílio Financeiro Emergencial, cujo pressuposto é a interrupção de atividade econômica.

10. A adesão voluntária ao Programa de Indenização Mediada (PIM), com outorga de quitação plena, geral e irrevogável, impede a rediscussão de indenizações decorrentes do mesmo evento.

11. A discussão acerca da natureza jurídica do AFE torna-se prejudicada diante da ausência de comprovação do pressuposto fático essencial para sua concessão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cerceamento de defesa não se configura quando não há impedimento à produção de provas, sendo inaplicável para suprir alegada omissão decisória. 2. Incumbe ao autor comprovar, mediante início de prova material, o exercício da atividade econômica alegada em ações indenizatórias decorrentes de desastre ambiental, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para demonstrar o exercício habitual da atividade pesqueira. 4. A ausência de comprovação da atividade produtiva inviabiliza a concessão de indenização e de Auxílio Financeiro Emergencial. 5. A adesão ao Programa de Indenização Mediada (PIM), com quitação ampla e irrevogável, impede a rediscussão de indenizações relativas ao mesmo evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371, 373, I, 1.013, §3º, III, e 85, §11; CC, arts. 840 e 849.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0013818-71.2016.8.08.0030, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 21.03.2023; TJES, Apelação Cível nº 5005123-16.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 21.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000936-45.2023.8.08.0030, Rel. Des. Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível, j. 06.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000680-21.2021.8.08.0015, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 06.03.2026; TJES, Apelação Cível nº 5005264-66.2023.8.08.0014, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 09.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
ENEDINA DA JUDA FARIAS DOS SANTOS
(Id. 18462496), ver reformada a sentença (Id. 18462495) que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
SAMARCO MINERAÇÃO S.A e FUNDAÇÃO RENOVA
, julgou improcedente a pretensão autoral sob fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto ao exercício da atividade econômica impactada e à existência de danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) cerceamento de defesa pelo não enfrentamento da tese da natureza jurídica distinta entre o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e os lucros cessantes; (ii) a própria Fundação Renova reconheceu sua condição de pescadora ao conceder lucros cessantes e incluí-la no sistema Synergia; (iii) os acordos firmados no Programa de Indenização Mediada (PIM) não englobaram a integralidade dos danos pleiteados; (iv) erro de enquadramento como “pescadora informal”, quando deveria ser considerada “profissional”, conforme classificação dada ao seu cônjuge em situações idênticas.

Contrarrazões pelo desprovimento, arguindo a validade da quitação ampla nos acordos do PIM e ausência de prova da atividade pesqueira contemporânea ao desastre, ressaltando que a autora é aposentada desde 2010 e possuía registro de pesca vencido desde 2009 (Id. 18462500).

Pois bem.

Segundo se depreende, a controvérsia reside na possibilidade de revisão de indenizações e concessão de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) à apelante, que alega ser pescadora profissional artesanal atingida pelo desastre ambiental de Mariana em novembro de 2015.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a autora não comprovou o exercício da pesca com finalidade profissional e comercial à época do rompimento, destacando que o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) estava vencido desde 2009 e a recorrente encontra-se aposentada por idade desde 2010.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de cerceamento de defesa e a suficiência probatória quanto à condição de pescadora profissional para fins de percepção de AFE e reparação suplementar.

Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem da mineradora Samarco resultou no despejo de vasta quantidade de rejeitos de minério no Rio Doce, impactando, em especial, os municípios de Linhares, Baixo Guandu e Colatina.

É inegável que o referido desastre provocou o colapso de ecossistemas e a morte de inúmeros seres vivos, em razão do contato com a lama de rejeitos, tornando inviável a atividade de pesca na região.

Todavia, no caso em apreço, conforme bem pontuado pelo juiz de primeiro grau, não há prova concreta de que a autora/apelante exerça a profissão de pescadora — elemento que deveria estar cabalmente comprovado para que se pudesse impor à parte recorrida obrigação indenizatória no contexto da lide.

Nesse sentido, conclui-se que a autora não trouxe aos autos documento que embase sua narrativa, isto é, inexiste no feito uma nota de aquisição de equipamentos de pesca em seu nome, recibo de venda de peixe ou de outros produtos ou qualquer outro documento relacionado às aludidas atividades.

Portanto, a autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AMBIENTAL – INDENIZAÇÃO – PESCADORES – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Sem que haja elementos concretos de prova a demonstrar que a autora/apelante exercia comercialmente as atividades de pesca e extrativismo local, afasta-se a condenação referente à obrigação de indenizar decorrente de danos causados por acidente ambiental ocorrido com o rompimento da barragem de rejeitos em Mariana/MG
. II –
Não se vislumbra nos autos documento ou demonstrativo que revele o anterior exercício de atividade econômica pela recorrente, prejudicado pelo acidente na barragem de rejeitos, revelando inexistência de prova do direito pleiteado
. III - Honorários advocatícios majorados em 2%, por aplicação do §11º do artigo 95 do CPC/2015. Suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça. (Data: 21/Mar/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0013818-71.2016.8.08.0030; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE DA BARRAGEM DA SAMARCO EM MARIANA – INDENIZAÇÃO – PESCADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – É inegável que o desastre ocorrido no Município de Mariana/MG ocasionou danos de ordem ambiental severos em diversas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo, prejudicando, dentre outros setores, a atividade pesqueira. II – Aquele cidadão que exercia o labor habitual voltado a pescaria foi substancialmente tolhido não apenas da sua forma de trabalho, como também da sua própria história e rotina de vida, motivo pelo qual a jurisprudência pátria tem reconhecido o seu direito ao recebimento de indenização. III –
A comprovação da condição de pescador é imprescindível para que o cidadão consiga, através de ação judicial, a justa reparação pelo dano sofrido.
IV –
A teor do artigo 373, I do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, nesse toar, é imprescindível que esteja demonstrada a atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente, sob pena de impossibilitar a concessão de qualquer reparação.
V – Recurso improvido. (Data: 21/Sep/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5005123-16.2021.8.08.0047; Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C COM DANO MORAL - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG – ATIVIDADE DE PESCADORA INFORMAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. 2.
Por outro lado, depende de prova a condição de pescador, bem como os consequentes danos que a autora afirma que sofreu em decorrência do desastre
. 3.
In casu, a apelante alega que exercia a pesca comercial e para subsistência de modo informal, mas a análise da documentação acostada à inicial, bem como da prova produzida em contraditório judicial, denota a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial. 5. Recurso desprovido. (Data: 06/Sep/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5000936-45.2023.8.08.0030; Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ressalto que
a prova documental colacionada revela que sua Carteira de Pescadora Profissional expirou em 06/08/2009, mais de seis anos antes do evento danoso. Ademais, extrai-se dos dados do CNIS que a recorrente é aposentada por idade desde 06/08/2010, o que corrobora a tese de que a pesca não constituía sua atividade profissional habitual e lícita de subsistência no momento do desastre
.

A compreensão jurisprudencial desta Segunda Câmara Cível firmou-se no sentido de que a prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para atestar a habitualidade do exercício da pesca profissional se desacompanhada de lastro documental contemporâneo. Vejamos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESCADOR INFORMAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA.
PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA.
ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. ACIONISTAS CONTROLADORAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO IMPROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação Indenizatória ajuizada em face de Samarco Mineração S.A., Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva das acionistas controladoras, extinguindo o feito sem resolução de mérito quanto a elas, e julgou improcedentes os pedidos indenizatórios em relação à Samarco e à Fundação Renova, sob o fundamento de ausência de comprovação do exercício da atividade pesqueira pelo autor à época do rompimento da barragem de Fundão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento da prova testemunhal, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se as empresas Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda. possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; e (iii) determinar se o autor comprovou o exercício da atividade pesqueira e o nexo causal aptos a ensejar indenização por danos morais e materiais decorrentes do desastre ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir a produção probatória inútil ou meramente protelatória, sendo legítimo o julgamento antecipado quando inexistente início de prova material capaz de ser complementado por prova oral. 4. A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para comprovar o exercício habitual de atividade econômica de pesca ou comércio de pescado, exigindo-se, no mínimo, lastro documental contemporâneo ao evento danoso.
5. A responsabilidade civil ambiental, embora objetiva e solidária, não afasta o ônus do autor de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6. A inexistência de documentos como Registro Geral de Pesca, notas fiscais, recibos de venda ou outros elementos materiais contemporâneos ao rompimento da barragem inviabiliza o reconhecimento do dano indenizável. 7. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da Teoria da Asserção, considerando as alegações da petição inicial, sendo legítimas as acionistas controladoras quando imputada, em tese, responsabilidade solidária por dano ambiental. 8. Reconhecida a legitimidade passiva das acionistas, a causa encontra-se madura para julgamento, impondo-se a análise do mérito, que conduz à improcedência dos pedidos indenizatórios por ausência de prova do exercício da atividade pesqueira. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova oral pretendida se mostra inócua diante da ausência de início de prova material do fato constitutivo do direito.
2. A prova exclusivamente testemunhal é insuficiente para comprovar o exercício habitual da atividade pesqueira em ações indenizatórias decorrentes de desastre ambiental.
3. As acionistas controladoras possuem legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações de reparação por dano ambiental, à luz da Teoria da Asserção. 4. Incumbe ao autor comprovar, mediante prova documental mínima, o exercício da atividade econômica alegada e o nexo causal com o evento danoso, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, arts. 370, parágrafo único, 373, I, e 1.013, § 3º; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.733.387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.183.504/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000675-29.2023.8.08.0047, Rel. Des. Alexandre Puppim, 4ª Câmara Cível, j. 06.10.2025; TJES, AC nº 0004753-07.2019.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 31.01.2023.
(TJES; Apelação Cível nº 5000680-21.2021.8.08.0015; Rel. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; 2ª Câmara Cível; data 06/03/2026)

Em igual sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL.
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PESCADOR INFORMAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ATIVIDADE PESQUEIRA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR MARCIA DOS SANTOS JACOBSEN CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME I. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, supostamente decorrentes da interrupção de atividade de pesca informal em razão do rompimento da barragem de Fundão. A decisão de primeira instância fundamentou-se na ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito, com o indeferimento da produção de prova oral, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a autora comprovou a condição de pescadora informal e o nexo de causalidade entre o dano alegado e o desastre ambiental para fins de reparação civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, à luz dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova oral pretendida não é capaz de, por si só, alterar a convicção do julgador. 2. A prova testemunhal não é admitida de forma isolada para comprovar o exercício de uma atividade econômica habitual como fonte de renda, prestando-se a complementar um acervo probatório documental já existente. A completa ausência de um lastro documental mínimo que indique a atividade pesqueira torna a prova oral inócua e insuficiente para o fim pretendido.
3. MÉRITO: A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, mas não isenta a parte autora de comprovar os fatos constitutivos do direito, notadamente a efetiva ocorrência do dano e o nexo de causalidade, conforme o ônus imposto pelo inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. 4. A apelante não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar a condição de pescadora, como registro de pescador profissional (RGP), notas fiscais ou recibos de venda de pescados, comprovante de recebimento de seguro-defeso ou mesmo fotografias dos materiais de pesca. 5. A mera declaração, desacompanhada de outros elementos, é frágil e insuficiente para comprovar o exercício habitual da pesca como meio de sustento, o que obsta o reconhecimento do dano e, por consequência, a procedência do pedido indenizatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito com o indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando esta se mostra incapaz de, isoladamente, comprovar o fato constitutivo do direito alegado. 2. A prova exclusivamente testemunhal é inadmissível para fins de comprovação da habitualidade do exercício da atividade pesqueira em ações indenizatórias, exigindo-se um início de prova material que a corrobore. 3. Incumbe à parte autora o ônus de comprovar, por meio de lastro probatório documental mínimo, a condição de pescadora atingida por desastre ambiental para fazer jus à reparação por danos materiais e morais, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 85, § 11; art. 98, § 3º; art. 370; art. 371; art. 373, inciso I; art. 487, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJSP; Apelação Cível 1016815-33.2014.8.26.0562. (TJES; Apelação Cível nº. 5004453-29.2021.8.08.0030; Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; 2ª Câmara Cível; data 16/09/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. PESCADOR INFORMAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por pescador informal contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de empresas rés responsáveis pelo desastre ambiental de Mariana/MG, por ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, diante da não realização de prova testemunhal; (ii) verificar se o autor comprovou sua condição de pescador informal e os prejuízos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, de modo a justificar a indenização pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário das provas, pode avaliar a necessidade e a utilidade da produção probatória, sendo legítimo o julgamento antecipado quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento (CPC, arts. 370 e 371).

4. A prova exclusivamente testemunhal não supre a ausência de documentos que demonstrem o exercício regular da atividade pesqueira, tais como carteira de pescador profissional, registros de embarcação, recibos de comercialização ou declaração de associação.
5. O autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC, inexistindo comprovação do exercício da pesca na época do desastre ou de prejuízos materiais e morais diretamente vinculados ao evento. 6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que relatos orais, desacompanhados de provas documentais mínimas, são insuficientes para caracterizar o exercício da atividade pesqueira e estabelecer o nexo causal com o desastre ambiental. 7. A ausência de elementos probatórios mínimos inviabiliza a reparação pretendida, impondo-se a manutenção da improcedência dos pedidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando a prova pretendida é desnecessária ou inócua para comprovar os fatos alegados. 2. O ônus da prova do exercício da atividade pesqueira e dos prejuízos decorrentes do desastre de Mariana recai sobre o autor, sendo imprescindível a apresentação de documentos mínimos que vinculem o demandante à atividade. 3. Relatos exclusivamente testemunhais não são suficientes para comprovar a condição de pescador informal nem para demonstrar prejuízos indenizáveis decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, arts. 370, 371, 373, I, e 487, I. Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.374.284/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 10.04.2013 (recursos repetitivos). TJES, Ap. Cív. nº 5003559-31.2023.8.08.0047, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 18.12.2024. (TJES; Apelação Cível nº. 5003543-31.2023.8.08.0030; Relª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; 3ª Câmara Cível; data 24/10/2025)

Importante salientar que os relatos orais genéricos das testemunhas ouvidas em juízo não suprem a ausência de documentos obrigatórios como RGP ou CTF válidos.

Ademais, restou comprovado que a apelante aderiu voluntariamente a sucessivos acordos extrajudiciais no âmbito do Programa de Indenização Mediada (PIM), recebendo valores a título de lucros cessantes e danos morais na categoria de “pescadora informal” entre 2019 e 2022. Ao firmar referidos instrumentos, a recorrente outorgou quitação plena, rasa, geral e irrevogável quanto aos danos decorrentes do rompimento da barragem.

Conforme julgamento paradigmático deste órgão fracionário na Apelação Cível nº 5005264-66.2023.8.08.0014, a transação extrajudicial válida impede a rediscussão do mérito da pretensão indenizatória e abrange todas as esferas de danos decorrentes do evento:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA: ACOLHIDA.
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.
SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INFANTE NASCIDO APÓS O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA DE INDENIZAÇÃO MEDIADA (PIM). QUITAÇÃO PLENA E IRREVOGÁVEL. VALIDADE. RECURSO DAS RÉS PROVIDO.
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, no contexto do rompimento da barragem de Fundão, reconheceu a validade de transação extrajudicial firmada por dois autores, julgando improcedentes os pedidos em relação a eles, mas condenou as empresas rés ao pagamento de indenização por danos morais em favor de infante nascido após o restabelecimento do abastecimento de água. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se infante nascido meses após a regularização do abastecimento de água possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes da suspensão do serviço; (ii) estabelecer se a adesão voluntária ao Programa de Indenização Mediada (PIM), com outorga de quitação plena, impede a pretensão de indenizações suplementares a título de danos morais, existenciais ou de lazer. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A legitimidade para a causa constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, conforme o § 3º do art. 485 do CPC. A legitimidade ativa em ações de reparação por dano moral exige que a vítima tenha suportado os transtornos e a violação à dignidade no momento da agressão. 2. O rompimento da barragem ocorreu em 05 de novembro de 2015 e o abastecimento de água restabeleceuse no final do mesmo mês. O autor infante nasceu em junho de 2016, mais de sete meses após a normalização do serviço, o que torna física e juridicamente impossível que tenha sofrido os danos narrados na exordial, como o enfrentamento de filas para caminhões-pipa.
3. A transação extrajudicial celebrada pelos demais autores, nos termos do art. 840 do Código Civil, constitui negócio jurídico válido destinado a prevenir litígios mediante concessões mútuas. A quitação ampla, geral e irrestrita outorgada no Programa de Indenização Mediada (PIM) produz efeito de coisa julgada entre as partes, conforme art. 849 do Código Civil, abrangendo danos morais e materiais decorrentes do evento.
4. Inexiste prova nos autos de rotina de lazer vinculada ao Rio Doce cuja interrupção tenha causado frustração de projeto de vida apta a configurar dano existencial autônomo.
A quitação firmada abarca a integralidade dos danos decorrentes do evento lesivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso das rés provido. Recurso dos autores desprovido. Tese de julgamento: 1. Carece de legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais decorrentes de suspensão de abastecimento de água o indivíduo nascido meses após o restabelecimento do serviço público. 2. A transação extrajudicial válida, com outorga de quitação plena e irrestrita, impede a rediscussão do mérito da pretensão indenizatória e abrange todas as esferas de danos decorrentes do evento, inclusive danos existenciais e de lazer. Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso VI e § 3º do art. 485; §§ 2º e 11 do art. 85. CC, arts. 840 e 849. Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento n. 5004718-19.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, j. 07.05.2025; TJES, Apelação Cível n. 5005167-03.2022.8.08.0014, 4ª Câmara Cível, j. 10.02.2025; TJES, Apelação Cível n. 0006638-79.2018.8.08.0047, 1ª Câmara Cível, j. 30.07.2023; TJES, Apelação Cível n. 0000478-98.2017.08.08.0006, 2ª Câmara Cível, j. 10.03.2025. (TJES; Apelação Cível nº 5005264-66.2023.8.08.0014; Rel. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; 2ª Câmara Cível; data 09/03/2026)

Registro, por fim, que a apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo
a quo
não teria apreciado a tese relativa à natureza jurídica distinta entre o Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) e a indenização por lucros cessantes.

Todavia, é imperativo distinguir, sob o prisma da técnica processual, o cerceamento de defesa do vício de omissão decisória. O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado impede injustificadamente a produção de provas necessárias ao deslinde da causa, violando o contraditório e a ampla defesa. Por outro lado, a omissão no exame de um dos pedidos ou de fundamentos essenciais da lide caracteriza, em tese, uma sentença
citra petita
(ou infra petita).

No caso em apreço, não houve óbice à instrução probatória, tendo sido inclusive realizada audiência com oitiva de testemunhas. A irresignação da recorrente volta-se, em verdade, contra a suposta falta de exame de um ponto específico da sua causa de pedir.

Ainda que se vislumbrasse tal omissão, o ordenamento processual civil, por meio da
Teoria da Causa Madura
(art. 1.013, §3º, inciso III, do CPC), autoriza o Tribunal a decidir desde logo a questão, sem necessidade de anulação do julgado, sempre que o processo estiver em condições de imediato julgamento.

Ademais, no mérito, a alegação de cerceamento esbarra na absoluta ausência de prova do fato constitutivo do direito. Conforme se extrai dos autos, a magistrada de primeiro grau concluiu que a autora não logrou comprovar o exercício da pesca com finalidade profissional e comercial à época do rompimento da barragem (novembro de 2015), uma vez que o seu Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) estava vencido desde 2009 e a própria recorrente já se encontrava aposentada por idade desde 2010.

Nesse cenário, o reconhecimento da natureza jurídica do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) — se acumulável ou não com lucros cessantes — torna-se uma discussão inócua. O direito à percepção do AFE, nos termos do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC), pressupõe a interrupção de uma atividade produtiva ou econômica legítima da qual o atingido dependesse financeiramente.

Uma vez que não restou demonstrada a qualidade de pescadora profissional da autora no momento do desastre ambiental, o pleito de concessão do referido auxílio resta logicamente
prejudicado
. A inexistência de prova da condição profissional — pressuposto fundamental para o enquadramento na categoria pretendida — retira o lastro fático necessário para a análise de qualquer diferença indenizatória ou assistência emergencial remanescente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a resolução de mérito pela rejeição da pretensão indenizatória, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.